Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não há inovação recursal quando as teses já foram abordadas na primeira instância.

2. O art. 1.699 do Código Civil determina que o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas do alimentante e alimentando, dispositivo legal que ampara a fixação e revisão dos alimentos com base no binômio necessidade-possibilidade.

3. Consoante entendimento doutrinário, além do binômio necessidade-possibilidade, a proporcionalidade ou razoabilidade na fixação dos alimentos é de suma importância, tratando-se do trinômio razoabilidade ou proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

4. A despeito das alegações do recorrente de que sua condição econômica piorou nos últimos tempos, a verdade é que este comprovou estar exercendo cargo público, vindo a desfrutar de maior estabilidade em suas finanças, ao contrário de antes que mantinha apenas empregos informais. Referido cenário, por si, denota melhoria de sua capacidade econômica, apta a justificar o arbitramento da pensão alimentícia no patamar fixado na origem.

5. Atentando-se ao trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade, de rigor a manutenção da verba alimentar no percentual fixado na instância a quo, sem prejuízo de revisão a qualquer tempo.

6. Negou-se provimento ao recurso.